Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON/DF. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional concedido quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.

2 – O descumprimento dos preceitos da legislação consumerista enseja a atividade administrativa do PROCON quando houver infração de caráter individual ou de ordem coletiva.

3 – No exercício do poder de polícia administrativo, o PROCON tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, dentre as quais a penalidade de multa, que deve ser graduada com base em três critérios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Debruçando-se o órgão administrativo sobre violações perpetradas pela Apelante ao CDC, no exercício do poder de polícia, não é devido ao Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, quando não se verifica qualquer vício no procedimento impugnado.

4 – Considerando-se que o valor da multa foi fixado com base nos critérios legais estabelecidos no CDC, à luz da capacidade econômica da empresa e da gravidade das infrações perpetradas, sendo notificada a parte para influir na decisão administrativa tomada, não há falar em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, descabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo exarado, para além do mero controle de legalidade já efetivado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de indevida violação ao princípio da separação de poderes.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.